Tribunal: TJSP
Processo: 2099639-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da execução – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravante, esposa do executado, que não figurou no título, não podendo ser responsabilizada pela assunção da dívida – Inteligência dos artigos 779 do CPC e 265 do CC - Decisão reformada, excluindo-se a agravante do polo passivo da demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo da execução – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravante, esposa do executado, que não figurou no título, não podendo ser responsabilizada pela assunção da dívida – Inteligência dos artigos 779 do CPC e 265 do CC - Decisão reformada, excluindo-se a agravante do polo passivo da demanda – RECURSO PROVIDO.